Tribunal: STF
Processo: ARE 1452143
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO E EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. SUA IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE, NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, FIXOU ESPECIFICAMENTE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO E REMUNERAÇÃO DO CAPITAL. RESSALVA FEITA NO JULGAMENTO DO A.I. Nº 0054906- 71.2019.8.19.0000, QUANTO À AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA, QUE SE REFERE APENAS À APURAÇÃO DOS MONTANTES INDIVIDUALIZADOS E, POR ÓBVIO, NÃO PODE PERMITIR A RESSURGÊNCIA DA DEFINIÇÃO DE DÍVIDA, ASSUNTO PLENAMENTE SEPULTADO. IRRELEVÂNCIA, NESTE CONTEXTO, DE AS MATÉRIAS AQUI VERSADAS SEREM DE ORDEM PÚBLICA, PORQUANTO: I) NÃO SEJA POSSÍVEL SIMPLESMENTE DESCARTAR A CIFRA CALCULADA APÓS QUASE VINTE ANOS DE LITÍGIO; II) A JURISPRUDÊNCIA DO COL. STJ ENTENDA QUE SÓ O ERRO MATERIAL NÃO SE SUBMETE À COISA JULGADA, AO PASSO QUE AS QUESTÕES CONCERNENTES À DEFINIÇÃO DE ÍNDICES SÃO ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO MÁXIMA; E III) SEJA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL A CONDUTA DAQUELE QUE CONCORDA COM A IMPORTÂNCIA PARA, POR VIA OBLÍQUA DEPOIS DE DÉCADAS, OBTER A RETIFICAÇÃO DE VALORES. INCOLUMIDADE DO TÍTULO À POSTERIOR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE QUANTO À LEI 11.960/09. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPREMA FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SENTIDO DE QUE SOMENTE POR AÇÃO RESCISÓRIA SERIA POSSÍVEL PROCEDER À ADEQUAÇÃO AO JULGADO SUPERVENIENTE. IDÊNTICO ENTENDIMENTO DO COL. STJ AO JULGAR RECURSO REPETITIVO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS AQUI DISCUTIDAS. SEM PREJUÍZO, É LÍCITA A INCIDÊNCIA DAS DIRETRIZES SUPERIORES NO PERÍODO POSTERIOR ÀQUELE CONTEMPLADO PELA SENTENÇA TRANSITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, em razão de suposta inobservância da Súmula 121 desta Corte e da tese fixada no Tema 810 de Repercussão Geral.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, da análise dos autos, exsurge que a alegada ofensa à Constituição Federal não foi debatida no acórdão a quo e não foi, sequer, objeto de embargos de declaração tendentes a sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre o escólio Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente